Tribunal: TJSP
Processo: 2122870-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122870-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante VANESSA
FEGHALI DE LUCA, é agravado TOTALBOATS NÁUTICA LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122870-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2122870-18.2020.8.26.0000.
Agravante: Vanessa Feghali de Luca.
Agravada: Totalboats Náutica Ltda. ME.
Ação: Cumprimento de sentença (n 0008863-28.2018.8.26.0223)
Comarca: Guarujá 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Gustavo Gonçalves Alvarez.
Voto n° 28.112
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Nulidade da citação na fase de conhecimento. Retorno
à etapa processual da contestação. Extinção do
processo. Inocorrência. Descabimento de fixação de
verba honorária, que deverá ser arbitrada na nova
sentença a ser proferida. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a respeitável decisão de fls. 47/48,
complementada às fls. 58 e 65, que declarou a nulidade da
citação ocorrida no processo principal, anulou o feito desde
o início e condenou o exequente ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da pretensão exposta na exordial.
Inconformada,
recorre
a
agravante
alegando, em síntese, ser descabida a fixação de honorários
sucumbenciais, vez que o processo não foi encerrado, mas
apenas retornou à fase de conhecimento. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122870-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
aduz que a participação da patrona da agravada se limitou à
apresentação
de
petição
simples
no cumprimento de
sentença, afigurando-se excessiva a fixação de honorários
no percentual de 10% do valor da execução.
O recurso foi recebido com o efeito
suspensivo pleiteado e devidamente processado, batendo-se
a parte contrária, em contraminuta, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança cumulada
com pedido de indenização por perdas e danos morais, ora
em fase de cumprimento de sentença, na qual foi
reconhecida a nulidade da citação na fase de conhecimento
e fixados honorários sucumbenciais em 10% do valor
atualizado da execução.
Ocorre que, não obstante a previsão do
art. 85, § 1o, do CPC segundo a qual “são devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”, certo é
que, na presente hipótese, a petição acolhida pelo ilustre
magistrado a quo não implicou em extinção da execução,
mas apenas em retorno à fase de conhecimento, com
reabertura do prazo para a apresentação de contestação.
Assim,
como
já
decidido
em
caso
semelhante por esta Colenda Corte, “não cabe a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122870-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
honorária, pois, ocorreu, tão somente, de forma incidental o
reconhecimento da nulidade da citação, sem qualquer
extinção do processo. A sucumbência deverá ser definida na
nova sentença a ser proferida” (Agravo de Instrumento
2029781-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Carlos de
Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020).
Destarte, é de rigor o acolhimento do
recurso para afastar a fixação de honorários sucumbenciais,
que deverá ser realizada na prolação da nova sentença.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator